Tribunal: TJDFT
Processo: 0730533-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel. A parte agravante defende a legitimidade de sua posse com base em união estável de longa data, enquanto a parte agravada fundamenta seu pedido na condição de proprietária e na existência de comodato verbal, extinto por meio de notificação extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a prejudicialidade do agravo interno, em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento; e (ii) verificar a presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, especialmente diante das alegações de posse justa decorrente de união estável e da necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda de objeto do agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal.
4. A posse exercida por permissão do proprietário configura comodato verbal. A permanência da parte comodatária no imóvel, após o transcurso do prazo concedido em notificação extrajudicial para a desocupação, transmuta a natureza da posse, que se torna precária e injusta, o que caracteriza o esbulho possessório.
5. As alegações de união estável, de aquisição conjunta do bem e de simulação na transferência da propriedade são matérias de alta complexidade que demandam dilação probatória, sendo, portanto, incompatíveis com a análise perfunctória da tutela de urgência. Tais argumentos, em sede de cognição sumária, não afastam a plausibilidade do direito possessório da parte agravada, amparado em título de domínio e na caracterização do esbulho.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A permanência do comodatário no imóvel após o transcurso do prazo concedido em notificação extrajudicial para desocupação caracteriza o esbulho possessório, pois transmuta a natureza da posse de justa para precária, o que autoriza o deferimento da liminar de reintegração de posse."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 561. Jurisprudência relevante citada: n/a.